Tribunal: STF
Processo: Rcl 54049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BRS Suprimentos Corporativos S/A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferida nos Autos nº 1001173-08.2018.5.02.0074. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria.



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 50.215.



    3.  É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de solicitar informações e de determinar a prévia citação da parte beneficiária da decisão reclamada, tendo em conta que o contraditório já teve lugar nos autos da Rcl 50.215. Passo ao exame da reclamação.  



    5. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.  



    6. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.  



    7. Neste sentido, a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.  



    8. No caso, o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, regularmente inscrito na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007. Consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes, bem como o comprovante de inscrição e situação cadastral do autor de origem junto à Receita Federal, na qualidade de empresário individual, cuja atividade econômica principal é o transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    9. Observa-se, ainda, que o juízo trabalhista foi informado a respeito da decisão de mérito proferida na ADC 48 na contestação. O processo de origem foi suspenso para aguardar o julgamento da referida ação de controle abstrato de constitucionalidade. Levantado o sobrestamento, foi reconhecido, em sentença, o vínculo empregatício entre as partes no período de 21.06.2012 a 05.12.2017, com base nos arts. 2º e 3º da CLT. A decisão foi mantida em sede de recurso ordinário. Na sequência, arguida a incompetência da Justiça do Trabalho, o juízo reclamado assim se manifestou: diante “da sentença de mérito já proferida pela Vara de origem e do julgamento nesta Instância do Recurso Ordinário interposto pela reclamada, ao qual foi negado provimento, nada a deferir”. Entendo, assim, que a autoridade reclamada, ao apreciar o vínculo existente entre sociedade empresária com transportador autônomo de cargas, descumpriu o decidido por esta Corte no julgamento da ADC 48.  



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 1001173-08.2018.5.02.0074 e assentar a competência da Justiça comum para julgamento do feito. Sem honorários.



    11. Tendo em conta que o processo de origem encontra-se em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, oficie-se ao referido órgão, remetendo-lhe cópia desta decisão, para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.  



                Brasília, 23 de junho de 2022. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator